Tribunal: TCU
Processo: 038.166/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em convite objetivando a contratação, sob regime de empreitada global, de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de reforma e de construção em unidade do Senai no município de Caçador/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pela empresa Traços Serviços Ltda. em face do Convite 511/2023/Senai, do tipo menor preço global, aberto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de Santa Catarina (Senai/SC), objetivando a contração de serviços de reforma e construção da unidade localizada no município de Caçador/SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente, confirmando o fundamento da medida cautelar referendada por meio do Acórdão 36/2024-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, adote providências com vistas à anulação do ato que desclassificou a empresa Traços Serviços Ltda. (35.898.033/0001-85) no âmbito do Convite 511/2023, bem como dos atos subsequentes, e ao retorno à fase imediatamente anterior; 9.4. notificar o Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina, o representante e o interessado acerca desta deliberação; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) monitore a determinação ora proposta.